Tribunal: STF
Processo: HC 256418
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO AGRAVANTE E PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Precedentes.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto às circunstâncias das buscas pessoal, veicular e domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Para acolher a tese defensiva de absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 



    6.  A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 



    7. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base no registro de reincidência. 



    8. Não configura bis in idem a valoração da reincidência como agravante na segunda fase e na terceira fase como elemento a afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.



    9. Agravo regimental conhecido e não provido.